Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-11830
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/11830

Acusados:
KPMG Auditores Independentes

José Luiz de Souza Gurgel

Ricardo Anhesini Souza

Ementa:
Inobservância das normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC e dos pronunciamentos técnicos do Instituto
Brasileiro de Contadores – IBRACON. Ausência de procedimentos
para a obtenção do entendimento do controle interno das entidades
auditadas. Não emissão de Relatório Circunstanciado. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar as arguições apresentadas pela
defesa de: (a) incompetência da CVM para punir pessoas jurídicas, ou físicas, por
infrações a regras expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC; e (b)
não indicação, no Termo de Acusação, das condutas desobedecidas pelos acusados.

2.
No mérito:

2.1
Tendo sido considerada, para a dosimetria da pena, o seu
status de reincidente, bem como o seu histórico em processos sancionadores ainda
não transitados em julgado, Aplicar à KPMG Auditores Independentes, na
qualidade de auditora das demonstrações financeiras do exercício findo em
31.12.2010 da Oboé Multicred FIDC, multa pecuniária no valor de R$
600.000,00, por desrespeitar o disposto nas normas de auditoria vigentes à
época, em infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99; e ao não emitir
relatório circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis do
Oboé Multicred FIDC, em infração ao art. 25, II, da Instrução CVM no 308/99.

2.2
Aplicar ao acusado Ricardo Ahesini Souza, na
qualidade de responsável técnico da KPMG Auditores Independentes, auditora das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2010 da Oboé Multicred
FIDC, multa pecuniária no valor de R$150.000,00, por não respeitar o disposto
nas normas de auditoria vigentes à época, descumprindo, dessa forma, o disposto
no art. 20 da Instrução CVM no 308/99; e ao não emitir relatório circunstanciado
sobre os controles internos e procedimentos contábeis do Oboé Multicred FIDC, em
infração ao art. 25, II, da Instrução CVM no 308/99.

2.3
Aplicar ao acusado José Luiz de Souza Gurgel, na
qualidade de auditor das demonstrações financeiras do exercício findo em
31.12.2010 do Clássico FIDC, multa pecuniária no valor de R$175.000,00, pelo
desrespeito ao disposto nas normas de auditoria vigentes à época, em infração ao
art. 20 da Instrução CVM no 308/99; por não emitir relatório circunstanciado sobre
os controles internos e procedimentos contábeis do Clássico FIDC, em infração ao
art. 25, II, da Instrução CVM no 308/99; e por não examinar os relatórios
trimestrais emitidos pelo Clássico FIDC, em infração ao art. 8o, §4o, da Instrução
CVM no 356/01.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito

suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/.

Proferiu defesa oral o advogado Luiz Alfredo Ribeiro da Silva Paulin,
representante dos três acusados, KPMG Auditores Independentes, José Luiz de
Souza Gurgel e Ricardo Anhesini Souza.

Os acusados José Luiz de Souza Gurgel e Ricardo Anhesini Souza,
presentes à Sessão de Julgamento, solicitaram a palavra para tecer considerações
adicionais às suas respectivas defesas.

Presente a Procuradora-federal Luciana Carvalho Gabriel Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo W. Renteria, e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/11830

Acusados:
KPMG Auditores Independentes

Ricardo Anhesini Souza

José Luiz de Souza Gurgel

Assunto: Possíveis irregularidades nos procedimentos de auditoria independente das demonstrações financeiras de fundos de
investimento em direitos creditórios (artigos 20, 25, inciso II e 35,
inciso I, da Instrução CVM n.o 308/99, e art. 8o, §4o, da Instrução
CVM n.o 356/01).

Relator:
Relator Gustavo Tavares Borba

RELATÓRIO

I -
Do Objeto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC (“SNC”) em face de
KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) e dos Srs. Ricardo Anhesini Souza
(“Ricardo Souza”) e José Luiz de Souza Gurgel (“José Luiz Gurgel”), na qualidade
de auditores independentes, visando a apurar a ocorrência de possíveis
irregularidades no âmbito dos procedimentos de auditoria independente das
demonstrações financeiras dos fundos Clássico Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios (“Clássico FIDC”) e Oboé Multicred Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios (“Oboé Multicred FIDC” e, em conjunto com o Clássico FIDC, “Fundos”),
relativas ao exercício social findo em 31/12/2010.

II -
Da Origem

2.
Em 15/09/2011, o Banco Central do Brasil – BACEN decretou o regime de
intervenção nas atividades da Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Oboé DTVM”) e da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., razão
pela qual foi instaurado nesta autarquia o PAS CVM n.° RJ2011/11186, visando a
analisar os procedimentos relacionados à administração e gestão dos fundos de
investimento administrados pela Oboé DTVM.

III -
Dos Fatos

3.
De modo a complementar as ações conduzidas no âmbito do PAS CVM n.°
RJ2011/11186, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais –
SIN solicitou inspeção para apurar as condutas dos auditores independentes
responsáveis pelo exame das demonstrações financeiras dos Fundos, ambos
administrados pela Oboé DTVM.

4.
Em relação ao exercício social findo em 31/12/2010, o auditor responsável
pelo exame das demonstrações financeiras do Oboé Multicred FIDC foi a KPMG e o
do Clássico FIDC foi a BDO Auditores Independentes (“BDO”), que, após passar a
integrar o grupo KPMG de sociedades profissionais em 04/04/2011, foi incorporada
por esta em 02/12/2011 (fl. 05).

5.
Assim sendo, a solicitação de inspeção visou a apurar junto à KPMG os
métodos e a documentação utilizados pela auditora em relação à (i) avaliação dos
procedimentos contábeis e dos controles internos adotados pela Oboé DTVM, na
qualidade de administradora dos Fundos; (ii) materialidade, existência e valorização
dos direitos creditórios em carteira nos Fundos; e (iii) análise das provisões
efetuadas para operações de créditos de liquidação duvidosa.

6.
Segundo relatório de inspeção (fls. 03 a 26), o Clássico FIDC possuía
recebíveis relacionados aos cartões de crédito Oboé Card, com carteira, à época,
composta por 95,27% de direitos creditórios e 4,85% de cotas de fundo de curto
prazo Citibank. Possuía 119 cotistas.

7.
O Oboé Multicred FIDC era focado em operações de crédito consignado
realizadas pela Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com 86,91% da
carteira alocada em direitos creditórios e o restante em CDBs e fundos de curto
prazo. Possuía 45 cotistas.

8.
Não haveria, nos papeis de trabalho apresentados para os Fundos,
evidências de que a KPMG houvesse verificado os controles internos da Oboé DTVM.
Em resposta à alegação da auditora de que havia optado por uma abordagem de
testes 100% subjetivos, a SFI entendeu que esta decisão deveria estar baseada em
uma avaliação prévia do ambiente de controle do cliente, pois este repercutiria
diretamente na suficiência da evidência de auditoria1 (fl. 24).

9.
Também não teria sido possível assegurar que a KPMG houvesse cumprido
o objetivo de auditoria quanto à existência dos direitos creditórios em carteira nos
Fundos, devido à falta de evidências apropriadas e suficientes relacionadas à
verificação de lastro. Para a fiscalização, o auditor deveria aplicar testes e outros
meios para examinar populações de uma maneira que forneça base razoável para
tirar conclusões a respeito da população2 (fls. 24/25).

10.
A KPMG não teria emitido o relatório circunstanciado sobre
os
procedimentos contábeis e os controles internos dos Fundos, em infração ao
disposto no art. 25, II, da ICVM 308/99 (fl. 25).
11.
Também não teria sido possível confirmar, pela análise dos papéis de
trabalho entregues, que os relatórios trimestrais do fundo Clássico FIDC houvessem
sido examinados, em respeito ao art. 8o, §4o, da ICVM 356/013

12.
Dessa forma, concluiu a SFI que a KPMG teria infringido (i) o art. 20 da
ICVM 308/994 ao não observar as normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”); e (ii) o art. 25, II da mesma norma5, ao não emitir relatório
circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e os controles internos da Oboé
DTVM, incorrendo em infração tipificada no art. 35, I daquela instrução6 (fl. 26).

13.
Ao fim de seu relatório de inspeção, a SFI encaminhou à SNC a documentação
relacionada à auditoria independente, para análise da conduta da KPMG (fl. 26).

14.
Em 01/07/2013, a SNC solicitou esclarecimentos adicionais à KPMG, que
respondeu, em apertada síntese, o seguinte (fls. 115-143):

i)
Não seria necessário, nem mesmo praticável para o auditor, documentar
todos os assuntos considerados, ou todos os julgamentos profissionais
exercidos, sendo que explicações verbais do auditor poderiam ser usadas
para esclarecer informações contidas na documentação de auditoria; e

ii)
Segundo a NBC TA 300, devido às variações de natureza e extensão das
atividades, decorrentes do porte da entidade, ao definir a estratégia global
de auditoria, o auditor deveria considerar os prestadores de serviço,
controles inerentes e avaliar o volume de operações para determinar se
seria mais eficiente confiar nos controles internos ou aplicar testes substantivos.

Em relação ao Oboé Multicred FIDC (fls. 113/134)

iii)
Avaliação dos ambientes de controles internos: o foco em testes
substantivos teria levado em consideração a estrutura operacional do fundo
e tendo em vista que os controles e relatórios gerenciais eram realizados e
processados de forma satisfatória pela Citibank Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Citibank DTVM”), custodiante do fundo, tendo
tais procedimentos sido avaliados e relatados pela KPMG. O ambiente de
controle mantido pelo custodiante havia sido avaliado e relatórios
específicos teriam sido emitidos, em aderência à ICVM no 897. Essa
abordagem estaria alinhada com a metodologia de trabalho da KPMG8 (fl. 117);

iv)
A abordagem adotada teria sido documentada na seção “C-Planning” no
papel de trabalho “Ata de Planejamento”, Anexo I (fls. 120/121).

v)
Revisão do lastro dos direitos creditórios: A validação da existência do
lastro dos direitos creditórios teria sido realizada por meio de (i) leitura de
relatório elaborado pelo custodiante e identificação de divergências; (ii)
acompanhamento da regularização das divergências encontradas; e (iii)
análise de impacto nas DFs do fundo, e devidamente documentada nos
papéis de trabalho. A utilização de trabalhos de terceiros contratados pelo
custodiante para fins desse objetivo de auditoria teria sido posteriormente
homologada por meio do Ofício Circular/CVM/SIN/SNC/no 01/2012; e

vi)
Relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e controles
internos: como o ambiente de auditoria seriam as instalações do Citibank
DTVM, por questões práticas, eventuais observações sobre procedimentos
contábeis e controles internos notados durante os trabalhos seriam
reportados de maneira consolidada9 àquela entidade, que comunicaria os
respectivos administradores dos fundos. A falta de emissão do relatório
circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e controles internos da
Oboé DTVM seria porque não teriam sido observados desvios em relação
ao Oboé Multicred FIDC.

Em relação ao Clássico FIDC10 (fls. 135/143)

vii)
Avaliação dos ambientes de controles internos: A abordagem, focada em
testes substantivos, atenderia ao objetivo dos trabalhos de auditoria, tendo
em vista que os controles e relatórios gerenciais eram realizados e
processados pelo Citibank DTVM e que o Clássico FIDC havia iniciado as
suas operações recentemente, apresentando, naquela data, ativos oriundos
de poucos contratos de cessão de direitos creditórios. Teria sido realizada
uma revisão analítica preliminar dos saldos, analisando as operações
realizadas por meio de indagações e observações;

viii)
Existência do lastro dos direitos creditórios: A existência dos direitos
creditórios restaria evidenciada pelos testes substantivos apresentados nos
papéis de trabalho11, os quais corroborariam com o resultado da análise
dos termos de cessão dos direitos creditórios e com os trabalhos realizados
por outros auditores contratados pelo Citibank DTVM, que não teriam
identificado quaisquer exceções. Da mesma forma, a verificação da
movimentação dos créditos em carteira do Clássico FIDC, no período
seguinte à data-base da auditoria, seria indicativa da existência do lastro
de tais direitos creditórios;

ix)
Teste de insuficiência de provisão para créditos de liquidação duvidosa: As
análises dos termos de cessão dos créditos não teriam apontado quaisquer
evidências da existência de títulos vencidos. Além disso, os trabalhos de
auditores contratados pelo custodiante, a quem o estatuto do fundo teria
atribuído tal responsabilidade, teriam sido verificados e não teriam sido
identificadas exceções;

x)
Relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e controles
internos: O relatório não foi emitido porque os trabalhos de auditoria não
teriam identificado quaisquer deficiências nos procedimentos contábeis e
controles internos; e

xi)
Revisão dos relatórios trimestrais: Os relatórios trimestrais de que trata o
art. 8, §3o da ICVM 356/0112 teriam sido examinados e não teriam sido
identificadas quaisquer divergências entre tais relatórios e as conclusões
dos trabalhos de auditoria. Por isso não houve documentação nos papéis
de trabalho.

15.
Diante dos fatos narrados, a SNC apresentou termo de acusação em face
da KPMG e de seus sócios e responsáveis técnicos, os Srs. Ricardo Souza e José
Luiz Gurgel, de acordo com os termos relatados a seguir:

IV -
Termo de Acusação

a.
Falta de evidências de que a KPMG tenha avaliado o ambiente de
controles internos da Oboé DTVM (fl. 173).

16.
De acordo com a regulamentação aplicável, a auditora não estaria isenta
da obrigação de avaliar o ambiente de controles internos da Oboé DTVM,
administradora dos Fundos.

17.
Conforme item 7 da NBC TA 20013, entre outros procedimentos, o auditor
deveria identificar e avaliar os riscos de distorção relevante com base no
entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive seu controle interno, o que
seria reforçado pelos itens 3 e 12 da NBC TA 315. Esta mesma norma, em seu item
14, determinaria que o auditor deve avaliar se:

(a) a administração, com a supervisão geral dos responsáveis da
governança, criou e manteve uma cultura de honestidade e conduta
ética; e

(b) os pontos fortes no ambiente de controle fornecem
coletivamente fundamento apropriado para os outros componentes
do controle interno, e se os outros componentes não são
prejudicados por deficiências no ambiente de controle (ver itens
A69 a A78).

18.
Com relação ao argumento de que os controles são realizados e processados
por outros agentes, a Acusação aponta infração ao item 7 da NBC TA 402:

7. Os objetivos do auditor da usuária, quando a entidade usuária
utiliza os serviços de uma organização prestadora de serviços, são:

(a) obter entendimento da natureza e importância dos serviços
prestados pela organização prestadora de serviços e seus efeitos
sobre o controle interno da entidade usuária para a auditoria, suficiente
para identificar e avaliar os riscos de distorção relevante; e

(b) planejar e executar procedimentos adicionais de auditoria que
respondam a esses riscos.

19.
Assim, a KPMG não estaria isenta da obrigação de avaliar os controles
internos da Oboé DTVM, administradora dos fundos, e teria, portanto, descumprido
tais atos normativos.

b.
Falta de evidências apropriadas e suficientes relacionadas à
verificação dos lastros dos direitos creditórios (fls. 174 a 181)

20.
Para a Acusação, o argumento da KPMG de que teria, para fins de
verificação dos lastros dos direitos creditórios, utilizado trabalhos de terceiros, o
que teria sido homologado por meio do Ofício Circular/CVM/SIN/SNC/no 01/2012,
não procederia.

21.
O procedimento de uso do trabalho de terceiros seria apresentado no
citado ofício-circular apenas como um dos procedimentos mínimos a serem
efetuados para a obtenção de conforto sobre a adequada existência e valorização
dos direitos creditórios, não sendo, por si só, suficientes para obtenção de conforto.

22.
O mencionado Ofício-Circular indicaria uma lista de procedimentos
objetivos a serem utilizados na auditoria de fundos de direitos creditórios (fl. 175):

(i) Enviar confirmações externas, quando aplicável, nos termos da
Resolução CFC no 1.219/09;

(ii) Inspecionar a totalidade, uma amostra representativa ou itens
específicos de direitos creditórios, e checar o contrato de cessão e
os documentos físicos que comprovam os lastros desses direitos creditórios;

(iii) Checar se os respectivos direitos creditórios atendem aos
critérios de elegibilidade definidos na política de investimentos, se aplicáveis;

(iv) Selecionar a totalidade, uma amostra representativa ou itens
específicos de direitos creditórios para efetuar o recálculo com base
nos termos do contrato de cessão;

(v) Analisar a adequação das rendas de operações de crédito
auferidas ao longo do exercício, observando que, em caso de
provisão para perdas, o rendimento de juros deve ser reconhecido
aplicando-se a taxa de juros sobre o valor contábil líquido de
provisão, conforme disposto no parágrafo AG93 do CPC 38,
aprovado pela Deliberação CVM no 604/09;

(vi) Validar as classificações das operações, conforme requerido
pelo Art. 3o da Instrução CVM No. 489/11; e

(vii) Avaliar a razoabilidade da taxa praticada na cessão.
Entendemos que, mesmo que a taxa praticada atenda aos
parâmetros de rentabilidade das cotas seniores, pode haver risco da
referida taxa não refletir adequadamente o risco de crédito dos
direitos creditórios a serem cedidos ao FIDC, estando, portanto,
superavaliada ou subavaliada em relação a tal parâmetro.

Com referência ao item (ii) acima, ressaltamos que, caso se utilize
de trabalhos de terceiros contratados pelo custodiante para a
verificação do lastro dos direitos creditórios por amostragem, o
auditor deve checar e documentar em seus papéis de trabalho,
entre outros procedimentos julgados necessários: (a) se o terceiro
contratado é independente do custodiante e de qualquer
participante da estrutura do FIDC; (b) se a metodologia para o
cálculo da amostra e seleção dos itens utilizada pelo terceiro, e
disposta no Regulamento do fundo, é aderente à sua metodologia
de auditoria; e (c) o impacto, em sua auditoria, dos desvios
encontrados pelo terceiro contratado.

23.
Ademais, o relatório específico de lastro utilizado pela auditoria, emitido
pela PwC Contadores Públicos Ltda (“PwC”) para o custodiante (Citibank) para as
datas-base de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2010, deixaria claro que não
se constituíam em “revisão limitada ou exame de auditoria conduzido de acordo com as
normas de auditoria” e, portanto, a PwC não expressava “qualquer tipo de conclusão ou
parecer sobre nenhuma das contas ou dos itens referidos neste relatório” (fl. 176).

24.
Tal relatório demonstraria que a amostra selecionada (11 sacados,
perfazendo o valor de R$4.238,96) representaria somente 0,07% do total da
carteira do fundo Oboé Multicred, que possuiria carteira total de R$5.753 mil em
05/2010. Além disso, ter-se-ia verificado que o maior dos sacados, com parcela no
valor de R$1.881,99, apareceria como exceção para todos os documentos
verificados. No relatório de 08/2010, teria sido informado que “[o]s documentos
relativos a esse contrato foram, realmente, extraviados (...)” (fl. 176).

25.
A KPMG não teria evidenciado em seus papeis de trabalho procedimentos
adicionais para as exceções verificadas, nem formalizado uma análise quanto à
suficiência da amostra e da documentação verificada para obtenção de conforto
quanto à existência dos direitos creditórios.

26.
Além disso, a inspeção teria verificado que no papel de trabalho de
referência F42 (Análise do Termo de Cessão), cujo objetivo seria verificar a
existência, precisão e propriedade dos créditos, teriam sido registrados somente
aspectos que não garantiriam a existência dos direitos creditórios cedidos (efetuado
com parte relacionada), mas somente do termo de cessão em si: termo de cessão
assinado, nome do cedente correto, data da cessão correta e valor da cessão correto.

27.
A Acusação reconhece que foram aplicados procedimentos sobre o saldo de
direitos creditórios (cita papéis de trabalho B.50 a B.50.6) (fls. 177/178), mas que
nenhum deles garantiria a existência desses direitos. Os termos de cessão seriam
efetuados entre o cedente, Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A., e o
cessionário, Clássico FDIC, sem qualquer direito de regresso ou coobrigação do
cedente, transferindo todos os riscos para o fundo. Mesmo assim, nada teria sido
feito para garantir a existência dos direitos creditórios, a validação de seus valores
e vencimentos, e a adequação da taxa de desconto das operações.

28.
Assim, mesmo tendo sido efetuados cálculos para validação do valor
contabilizado, não existiriam evidências de que houve conforto sobre os valores
contabilizados, uma vez que a existência e os termos das operações não teriam
sido validados.

29.
Por fim, reforça que a equipe de inspeção teria verificado que, para a data
base de 15/09/2011, 31 dos 45 cotistas do Oboé Multicred e 106 dos 126 cotistas
do Clássico FIDC não possuíam termo de adesão assinados, e que teriam sido
migrados de aplicações em RDB e Swap para os referidos fundos sem
consentimento, autorização ou conhecimento dos cotistas.

30.
O item 7 da NC TA 500 dispõe que “o auditor deve considerar a relevância
e confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria”,
enquanto os itens 9 e 10 da mesma norma reforçariam que:

9. Ao usar informações apresentadas pela entidade, o auditor deve
avaliar se as informações são suficientemente confiáveis para os
seus propósitos, incluindo, como necessário nas circunstâncias:

(a) obter evidência de auditoria sobre a exatidão e integridade das
informações (ver itens A49 e A50); e

(b) avaliar se as informações são suficientemente precisas e
detalhadas para os fins da auditoria (ver item A51).
10. Ao definir os testes de controles e os testes de detalhes, o
auditor deve determinar meios para selecionar itens a serem
testados que sejam eficazes para o cumprimento dos procedimentos
de auditoria (ver itens A52 a A56).

31.
A NBC TA 200, por sua vez, em seu item 17, determina que “[p]ara obter
segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso,
possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião” (fl. 179),
e em seus itens A21 e A50 explicaria que:

A21. O auditor pode aceitar registros e documentos como genuínos,
a menos que tenha razão para crer no contrário. Contudo, exige-se
que o auditor considere a confiabilidade das informações a serem
usadas como evidências de auditoria (NBC TA 500 – Evidência de
Auditoria, itens 7 a 9). Em casos de dúvida a respeito da
confiabilidade das informações ou indicações de possível fraude (por
exemplo, se condições identificadas durante a auditoria fizerem o
auditor crer que um documento pode não ser autêntico ou que
termos de documento podem ter sido falsificados), as normas de
auditoria exigem que o auditor faça investigações adicionais e
determine que modificações ou adições aos procedimentos de
auditoria são necessários para solucionar o assunto (NBC TA 240,
item 13; NBC TA 500, item 11; e NBC TA 505 – Confirmações
Externas, itens 10, 11 e 16).

A50. Considerando as abordagens descritas no item A49, as normas
de auditoria contêm exigências para o planejamento e execução da
auditoria e exigem que o auditor, entre outras coisas:

- identifique e avalie os riscos de distorção relevante nos níveis de
demonstração contábil e afirmação mediante a execução de
procedimentos de avaliação de riscos e atividades relacionadas
(NBC TA 315, itens 5 a 10); e

- aplique testes e outros meios para examinar populações de uma
maneira que forneça base razoável para que o auditor tire
conclusões a respeito da população (NBC TA 330, NBC TA 500, NBC
TA 520 – Procedimentos Analíticos, e NBC TA 530 – Amostragem
em Auditoria).

32.
Por fim, a SNC informa que a NBC TA 550, em seu item 5, alerta que (fl.
180):
Além disso, o entendimento dos relacionamentos e das transações
com partes relacionadas é relevante para que o auditor avalie se
estão presentes um ou mais fatores de risco de fraude, como
exigido pela NBC TA 240, item 24, porque a fraude pode ser
cometida mais facilmente por meio das partes relacionadas.

33.
Diante desses fatos e dar normas citadas, a Acusação concluiu que os
trabalhos de auditoria realizados nos Fundos não teriam sido suficientes para
validar a existência e valorização dos direitos creditórios, em descumprimento às
referidas normas.

c.
Faturas cedidas pela Oboé Card ao Clássico FIDC com alto índice
de inadimplência sem a adequada provisão (fls. 181 a 182)

34.
Embora a KPMG afirme não terem sido identificados, em seu trabalho ou de
terceiros, títulos vencidos, apurações realizadas no âmbito do Processo CVM no
RJ2011/11186, em 15/09/2011 (data da intervenção na Oboé DTVM), teriam
mostrado que o Clássico FIDC detinha em carteira faturas de cartão de crédito
cedidas pela Oboé Card com alto índice de inadimplência, tendo sido encontrados
títulos com até 1.328 dias corridos de atraso.

35.
Os informes mensais do fundo disponíveis no sistema CVMWEB não
apontariam esses atrasos porque os créditos eram substituídos, em seu
vencimento, por novos créditos. Assim, tratar-se-ia de “um modelo baseado em
‘baixas’ e ‘renovações’ periódicas das safras de crédito, sendo reemitidas e cedidas faturas
vencidas e não pagas como se novas fossem” (fl. 182).

36.
Para identificar as faturas vencidas, o auditor deveria ter solicitado as
faturas cedidas ao fundo, ainda que de forma amostral, uma vez que cabe ao
auditor cobrir o máximo possível os riscos de que haja erro ou fraude nas
demonstrações financeiras. Para um FIDC, certamente se incluiria a verificação dos
documentos comprobatórios das características das operações cedidas ao fundo e
de sua existência.

37.
Conclui que a KPMG não teria obtido evidências de auditoria suficientes
para comprovar a existência e características dos recebíveis, o que impossibilitou
também a verificação da adequação da provisão para devedores duvidosos,
caracterizando, como no item anterior, descumprimento aos itens 7, 9 e 10 da NBC
TA 500, itens A21 e A50 da NBC TA 200 e item 5 da NBC TA 550.

d. Não emissão de relatório circunstanciado sobre os
procedimentos contábeis e os controles internos dos Fundos (fls.
182 a 183)

38.
Nesse aspecto, nos termos do art. 25, inciso II, da Instrução CVM n.o
308/9914, não existiria alternativa à obrigação de encaminhar o relatório
circunstanciado a respeito dos apontamentos dos auditores sobre o ambiente de
controles internos dos Fundos.

39.
Dessa forma, o argumento da KPMG de que o relatório não teria sido
emitido porque não teriam sido verificadas quaisquer deficiências em tais controles
internos não se sustentaria, uma vez que a auditora deveria ter emitido o relatório
informando tal fato.

40.
Além disso, a emissão de relatórios para o Citibank DTVM não atenderia à
regulamentação aplicável, uma vez que este era custodiante dos Fundos, e não
administrador. O fato de emitir um relatório circunstanciado para o custodiante não
isenta o auditor da obrigação de emiti-lo também para o administrador.

e.
Falta de evidências relacionadas ao exame dos relatórios
trimestrais do Clássico FIDC (fls. 183 a 184)

41.
Embora a KPMG tenha informado em seus esclarecimentos que os
relatórios trimestrais do Clássico FIDC teriam sido devidamente examinados, não
haveria evidências da elaboração de tais exames.

42.
Nesse sentido, o item 8 da NBC TA 230, disporia que:

O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja
suficiente para permitir que um auditor experiente, sem
nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda (ver
itens A2 a A5 e A16 e A17):

(a) a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria
executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências
legais e regulamentares aplicáveis (ver itens A6 e A7);

(b) os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a
evidência de auditoria obtida; e

(c) assuntos significativos identificados durante a auditoria, as
conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais
significativos exercidos para chegar a essas conclusões (ver itens A8
a A11).

43.
Assim, como o auditor não teria guardado evidências do trabalho que
afirma ter desenvolvido, não seria possível considerar que tais relatórios tenham
sido examinados, caracterizando infração ao disposto no art. 8o, §4o, da Instrução
CVM n.o 356/0115.

V -
Acusações (fls. 189/190)

44.
Pelo exposto, a SNC concluiu que haveria elementos suficientes de autoria
e materialidade indicando que o sócio e responsável técnico José Luiz de Souza
Gurgel, assim como a KPMG Auditores Independentes e o sócio e responsável
técnico Ricardo Anhesini Souza não observaram o disposto no artigo 20 e inciso II
do artigo 25 da Instrução CVM n° 308/99 no desenvolvimento dos trabalhos de
auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2010 do Clássico FIDC e
Oboé Multicred FIDC, respectivamente, deixando de aplicar os procedimentos de
auditoria descritos neste termo de acusação, em desacordo com o disposto nas
normas profissionais de auditoria independente.

45.
Assim, propõe a responsabilização de:

i)
KPMG Auditores Independentes, na qualidade de auditora das
demonstrações financeiras dos Fundos, relativas ao exercício social findo
em 31/12/2010, por (i) descumprimento ao artigo 20 da Instrução CVM no
308/99, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria do Oboé
Multicred FIDC referentes às demonstrações financeiras do exercício findo
em 31.12.2010, não teria respeitado o disposto nas normas de auditoria
vigentes à época, deixando de aplicar o previsto nos itens 7, A21 e A50 da
NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC no 1203/09; item 8 da NBC TA
230, aprovada pela Res. CFC 1206/09; itens 3, 12 e 14 da NBC TA 315,
aprovada pela Resolução CFC no 1212/09; item A2 da NBC TA 330,
aprovada pela Resolução CFC no 1214/09; item 7 da NBC TA 402,
aprovada pela Resolução CFC no 1215/09; itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500,
aprovada pela Resolução CFC no 1271/09; e item 5 da NBC TA 550,
aprovada pela Resolução CFC no 1224/09; e (ii) descumprimento ao inciso
II do artigo 25 da Instrução CVM no 308/99, ao não emitir relatório
circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis do
Oboé Multicred FIDC.

ii)
Ricardo Anhesini Souza, na qualidade de auditor das demonstrações
financeiras dos Fundos, relativas ao exercício social findo em 31/12/2010,
por (i) descumprimento ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, uma vez
que, ao realizar os trabalhos de auditoria do Oboé Multicred FIDC
referentes às demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2010,
não teria respeitado o disposto nas normas de auditoria vigentes à época,
deixando de aplicar o previsto nos itens 7, A21 e A50 da NBC TA 200,
aprovada pela Resolução CFC no 1203/09; item 8 da NBC TA 230,
aprovada pela Res. CFC 1206/09; itens 3, 12 e 14 da NBC TA 315,
aprovada pela Resolução CFC no 1212/09; item A2 da NBC TA 330,
aprovada pela Resolução CFC no 1214/09; item 7 da NBC TA 402,
aprovada pela Resolução CFC no 1215/09; itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500,
aprovada pela Resolução CFC no 1271/09; e item 5 da NBC TA 550,
aprovada pela Resolução CFC no 1224/09; e (ii) descumprimento ao inciso
II do artigo 25 da Instrução CVM no 308/99, ao não emitir relatório
circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis do
Oboé Multicred FIDC.

iii)
José Luiz de Souza Gurgel, na qualidade de auditor das demonstrações
financeiras dos Fundos, relativas ao exercício social findo em 31/12/2010,

por (i) descumprimento ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, uma vez
que, ao realizar os trabalhos de auditoria do Clássico FIDC referentes às
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2010, não teria
respeitado o disposto nas normas de auditoria vigentes à época, deixando
de aplicar o previsto nos itens 7, A21 e A50 da NBC TA 200, aprovada pela
Resolução CFC no 1203/09; item 8 da NBC TA 230, aprovada pela Res. CFC
1206/09; itens 3, 12 e 14 da NBC TA 315, aprovada pela Resolução CFC no
1212/09; item A2 da NBC TA 330, aprovada pela Resolução CFC no
1214/09; item 7 da NBC TA 402, aprovada pela Resolução CFC no
1215/09; itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC no
1271/09; e item 5 da NBC TA 550, aprovada pela Resolução CFC no
1224/09; (ii) descumprimento ao inciso II do artigo 25 da Instrução CVM
no 308/99, ao não emitir relatório circunstanciado sobre os controles
internos e procedimentos contábeis do Clássico FIDC; e (iii)
descumprimento à Instrução CVM 356/01, §4o do artigo 8o, ao não
examinar os relatórios trimestrais emitidos pelo Clássico FIDC, no âmbito
da referida instrução.

VI -
Parecer da Procuradoria Federal Especializada – PFE (fls.
164/169)

46.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem parcialmente atendidos os requisitos constantes do art. 6o e
totalmente atendidos os requisitos constantes do art. 11o, ambos da Deliberação
CVM n.o 538/08. Em atendimento às demandas apresentadas pela PFE, a SNC
subsequentemente retificou seu termo de acusação, alterações que já estão
refletidas neste relatório.

VII -
Das Defesas (fls. 231/243 e 261/274)

47.
Em suas defesas, a KPMG e Ricardo Souza argumentaram, nos seguintes
principais termos, o seguinte:

i)
a CVM não poderia sancionar os acusados com base em disposições
genéricas e resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade –
CFC, sendo certo que as condutas que teriam infringido tais resoluções não
teriam sido devidamente estabelecidas;

ii)
o item 7 da NBC TA 200 não exigiria a realização de testes do ambiente de
controles internos previamente à definição da abordagem de auditoria, mas
apenas que o auditor identifique e avalie os riscos de distorção relevante
com base no entendimento da entidade responsável (que seria o Citibank
DTVM) e de seu ambiente de controles – o que teria sido efetivamente
realizado pelos acusados;

iii)
o item 3 da NBC TA 315 exige que o auditor entenda a entidade e seu
ambiente, mas não estabelece a realização de testes nem as abordagens
de auditoria, o que seria corroborado pelo item A2 da NBC TA 330;

iv)
os acusados teriam observado a regulamentação aplicável em relação à
tomada de decisão quanto à abordagem de auditoria adotada
(substantiva), que, por sua vez, teria por pressuposto a avaliação do
ambiente de controles dos Fundos;

v)
os testes nos controles internos não deveriam ser necessariamente
realizados no administrador (Oboé DTVM), mas na entidade (Fundos).
Além disso, o Citibank DTVM, de acordo com o regulamento dos Fundos e

conforme permitido pelo art. 24, inciso XI, da Instrução CVM n.o 356/0116,
seria a entidade responsável pelo ambiente de controles17;

vi)
o conjunto de procedimentos realizados pelos acusados teria sido extenso e
haviam fornecido uma base de confiança razoável para a apuração da
existência dos lastros dos direitos creditórios em carteira dos Fundos. O
item A21 da NBC TA 200 afirmaria que “(...) o auditor pode aceitar
registros e documentos como genuínos, a menos que tenha razão para crer
no contrário” (fl. 239). Os resultados dos testes teriam indicado que não
haveria dúvida quanto à qualidade das evidências obtidas18 durante a auditoria;

vii)
a existência de uma operação sem documentação não teria prejudicado o
recebimento dos valores envolvidos, o que teria sido usado como evidência
alternativa de sua existência;

viii)
a não emissão de relatório circunstanciado a respeito de eventuais
deficiências nos procedimentos contábeis e os controles internos dos
Fundos se justificaria, na medida em que, considerando que nenhum
apontamento fora verificado pelos acusados, o referido relatório se
configuraria como mera formalidade;

ix)
a administração, como destinatária de tal relatório, não teria manifestado
necessidade de receber tal relatório. O homem médio entenderia que a não
entrega de um relatório significaria que as deficiências não existiriam (fl. 241); e

x)
segundo o item 9 da NBC TA 26519, somente deficiências significativas de
controles internos deveriam ser comunicadas à administração na forma
escrita. Como no Oboé Multicred não existiriam deficiências de controles,
muito menos deficiências significativas, acreditou-se que a comunicação
oral seria suficiente e mais apropriada. Cita também os itens 19 e A37 da
NBC TA 26020 (fl. 242).

48.
José Luiz Gurgel apresentou argumentos semelhantes aos dos demais
defendentes, além dos seguintes:

i)
a avaliação do ambiente de controles internos do Clássico FIDC teria sido
devidamente evidenciada nos papeis de trabalho, mais especificamente no
memorando de planejamento, reiterando-se a argumentação apresentada
pelo acusado em seus esclarecimentos à SNC;

ii)
importantes controles e relatórios gerenciais seriam realizados em
ambientes de outros agentes (custodiante e cedente). Além disso, o
Clássico FIDC teria iniciado suas operações ao final daquele ano, com
ativos relevantes oriundos de apenas 4 contratos, 90% deles adquiridos
em dezembro. Por isso, o foco foi em testes substantivos;

iii)
segundo o item 9 da NBC TA 265, somente deficiências significativas de
controles internos deveriam ser comunicadas à administração na forma
escrita. Como no Oboé Multicred não existiriam deficiências de controles,
muito menos deficiências significativas, acreditou-se que a comunicação
oral seria suficiente e mais apropriada. Cita também item A37 da NBC TA
260 (fl. 267).

iv)
a documentação comprobatória da revisão dos relatórios trimestrais do
Clássico FIDC não foi apresentada porque não teriam sido identificadas
quaisquer divergências entre tais relatórios e as conclusões dos trabalhos

de auditoria. A não existência de documento comprobatório não poderia ser
usada para uma condenação, pois o ônus da prova caberia a quem acusa;

v)
o conjunto de procedimentos realizados pelo acusado teria sido extenso e
havia fornecido uma base de confiança razoável para a apuração da
existência dos lastros dos direitos creditórios em carteira dos Fundos,
reiterando-se a argumentação apresentada pelo acusado em seus
esclarecimentos à SNC;

vi)
na data-base dos trabalhos de auditoria dos Fundos (31/12/2010), os
créditos com alto nível de inadimplência cedidos pela Oboé Card ao
Clássico FIDC não se encontrariam na carteira deste fundo, de forma que
seria incabível a imputação de análise inadequada, pelo acusado, das
provisões para operações de créditos de liquidação duvidosa; (acusação
tem provas de que eles estavam? Não poderiam ter entrado depois?)

vii)
o item 3.c das notas explicativas às demonstrações financeiras do período
findo em 31/12/2010 trariam explicitamente: “Não há direitos creditórios
vencidos no Fundo” (fl. 271); e

viii)
assim, haveria uma indevida relação direta (sem provas) feita pela
Acusação entre a carteira de créditos do fundo em 15/09/2011 e a carteira
em 31/12/2010. A constatação da existência de créditos inadimplidos em
até 1.328 dias na carteira em 15/09/2011 não poderia levar à conclusão de
que esses mesmos créditos já estariam na carteira em 31/12/2010. A
administração poderia ter adquirido créditos já vencidos (fl. 272).

VIII - Termo de Compromisso (fls. 277/278)

49.
Com fulcro no art. 7o da Deliberação CVM n.o 390/01, a KPMG e os Srs.
Ricardo e José Luiz apresentaram proposta de celebração de Termo de
Compromisso (fls. 277/278). Tal proposta foi negociada pelo Comitê de Termo de
Compromisso que sugeriu obrigação pecuniária de R$250.000,00 para a KPMG e
cessação das atividades dos auditores Ricardo Souza e José Luiz Gurgel por 2 anos
(fls. 289/290).

50.
Tal proposta foi discutida e aperfeiçoada para pagamento de obrigações
pecuniárias de R$250.000,00 e R$125.000,00 por parte de, respectivamente,
KPMG e auditores pessoas físicas. Nesses termos, foi aprovada pelo Comitê de
Termo de Compromisso em 07/07/2015 (fls. 297-312).

51.
Em reunião de 01/09/2015, o Colegiado decidiu pela não aceitação de
proposta dos Acusados, por considerá-la inconveniente e inoportuna, e por
demandar um pronunciamento norteador por parte do Colegiado a fim de orientar a
conduta das firmas de auditoria independente.(fls. 315/316).

52.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Cita: (i) item 7 da NBC TA 200; (ii) item 3 da NBC TA 315; e (iii) item A2 da NBC TA 330.
2 Cita: (i) itens A21 e A50, da NBC TA 200; e (ii) itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500.
3 Cita item A5 da NBC TA 230.

4 Art. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal
de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
5 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente: (...)
II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório
circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles
internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;
6 Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores
Mobiliários suspenso, ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de valores
mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução;
7 Dispõe sobre a autorização para prestação de serviços de ações escriturais, de custódia de valores
mobiliários e de agente emissor de certificados. Revogada pela ICVM 541/13.
8 KAM – KPMG Audit Manual.
9 Tais informações observações constariam em relatório circunstanciado datado de 29/07/2011, Anexo III
(fls. 125/134).
10 Encaminhou papeis de trabalho citados na manifestação (fls. 138/143).
11 Itens B.50 a B.50.6.
12 §3o - O diretor, ou o sócio-gerente, deve elaborar demonstrativo trimestral que evidencie, em relação ao
trimestre a que se refere:
I – que as operações praticadas pelo fundo estão em consonância com a política de investimento prevista
em seu regulamento e com os limites de composição e de diversificação a ele aplicáveis;
II – que as negociações foram realizadas à taxa de mercado;
III – os procedimentos de verificação de lastro por amostragem no trimestre anterior adotados pelo
custodiante, incluindo a metodologia para seleção da amostra verificada no período, se for o caso; e
IV – os resultados da verificação do lastro, por amostragem ou não, realizada no trimestre anterior pelo
custodiante, explicitando, dentre o universo analisado, a quantidade e a relevância dos créditos
inexistentes porventura encontrados. (§3o com redação pela Instrução CVM no 442, de 08 de dezembro de 2006).
13 “(...) As NBC TAs exigem que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo
profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria e, entre outras coisas:
- Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro,
com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade.
- Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se existem distorções relevantes por
meio do planejamento e aplicação de respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados.
- Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis com base em conclusões obtidas das
evidências de auditoria obtidas”.
14 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente: (...)
II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório
circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles
internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;
15 Art. 8o O funcionamento dos fundos regulados por esta Instrução depende do prévio registro na CVM.
(...)
16 (Redação vigente à época) Art. 24. O regulamento do fundo deve prever, no mínimo, o seguinte:
XI – quando for o caso, referência à contratação de terceiros, com a identificação e qualificação da pessoa
jurídica contratada, para prestar os seguintes serviços:
a) gestão da carteira do fundo;
b) consultoria especializada; e
c) custódia.
17 Cita item 4 da NBC TA 402: 4. A natureza e a extensão do trabalho a ser executado pelo auditor da
usuária em relação aos serviços prestados por uma organização prestadora de serviços dependem da natureza e
importância desses serviços para a entidade usuária e da relevância desses serviços para a auditoria.
Item 4 da NBC TA 200: “As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas
pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança (...)” .
18 “(...) verificação de: independência do prestador de serviços em relação ao administrador do fundo;
responsabilidades, legal e contratual, do prestador de serviços em relação ao fundo; cumprimento pelo

prestador de serviços dos procedimentos previstos na Instrução 356, procedimento de verificação de
lastro por empresa especializada, especificamente contratada para esse propósito; liquidações
financeiras das (i) aquisições dos créditos e das (ii) baixas subsequentes; verificação dos termos de
cessão devidamente assinados entre as partes (conforme previsto na Lei 10.406/2002 ARt. 295); e
avaliação da estrutura de controles internos do custodiante (nos termos da ICVM 89)”.
19 9. O auditor deve comunicar tempestivamente por escrito aos responsáveis pela governança as
deficiências significativas de controle interno identificadas durante a auditoria.
20 19. O auditor deve comunicar por escrito aos responsáveis pela governança as observações
significativas decorrentes da auditoria se, no julgamento profissional do auditor, a comunicação verbal
não for adequada. As comunicações por escrito não precisam incluir todos os assuntos que surgiram no
curso da auditoria (ver itens A37 a A39).
A37. A comunicação eficaz pode envolver apresentações estruturadas e relatórios por escrito, bem como
comunicações menos estruturadas, incluindo discussões. O auditor pode comunicar assuntos que não os
identificados nos itens 19 e 20, quer seja verbalmente ou por escrito. Comunicações por escrito podem
incluir uma carta de contratação fornecida aos responsáveis pela governança.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/11830

Acusados:
KPMG Auditores Independentes

Ricardo Anhesini Souza

José Luiz de Souza Gurgel

Assunto:
Possíveis
irregularidades
nos
procedimentos
de
auditoria
independente das demonstrações financeiras de fundos de
investimento em direitos creditórios (artigos 20, 25, inciso II e 35,
inciso I, da Instrução CVM n.o 308/99, e art. 8o, §4o, da Instrução
CVM n.o 356/01).

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

VOTO

1.
No presente processo, discute-se a responsabilidade da KPMG Auditores
Independentes (“KPMG”) e dos Srs. Ricardo Anhesini Souza (“Ricardo Souza”) e
José Luiz de Souza Gurgel (“José Luiz Gurgel”), na qualidade de auditores
independentes, sobre eventuais irregularidades no âmbito dos procedimentos de
auditoria das demonstrações financeiras dos fundos “Clássico Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios” (“Clássico FIDC”) e “Oboé Multicred Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios” (“Oboé Multicred FIDC”), relativas ao
exercício social findo em 31/12/2010.

2.
Mais especificamente, a Superintendência de Normas Contábeis – SNC
(“SNC” ou “Acusação”) entendeu que a KPMG teria infringido os artigos 20 e 25, II,
ambos da ICVM 308/991, ao executar procedimentos de auditoria no Oboé
Multicred FIDC.

3.
O responsável pela auditoria do Oboé Multicred FIDC, Ricardo Souza, sócio e
responsável técnico da KPMG, teria infringido os mesmos dispositivos
regulamentares, com relação a este fundo, enquanto que José Luiz Gurgel, sócio e
responsável técnico da extinta BDO Auditores Independentes (“BDO”), teria
infringido, com relação ao Clássico FIDC, os artigos 20 e 25, II, ambos da ICVM
308/99 e o art. 8o, §4o da ICVM 356/012.

4.
Ressalte-se que o Clássico FIDC era, à época da decretação do regime de
intervenção nas atividades da Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Oboé DTVM”), auditado pela BDO, que foi posteriormente incorporada pela KPMG.

5.
Embora a área técnica tenha, ao longo do termo de acusação, considerado
as infrações da BDO Auditores Independentes na auditoria do Clássico FIDC como
infrações que poderiam ser imputadas, por sucessão, à KPMG, a PFE-CVM opinou
(fls. 165 a 167) no sentido de que, por causa da extinção da BDO Auditores
Independentes como pessoa jurídica, não caberia, em face da jurisprudência da
CVM3 e do CRSFN4, a responsabilização sancionadora da pessoa jurídica sucessora.

I -
Consideração Preliminar Teórica

6.
Acatando o posicionamento da PFE e com base em precedentes do
colegiado, a área técnica não incluiu na acusação contra a KPMG as supostas
irregularidades cometidas pela BDO Auditores Independentes na auditoria do
Clássico FIDC, em virtude do entendimento de que a extinção desta, em virtude de
sua incorporação pela KPMG, extinguiria a punibilidade das infrações supostamente
cometidas pela pessoa jurídica.

7.
Apesar de a questão não estar em discussão no presente processo, em
virtude de a SNC não ter apresentado essa acusação em particular, não posso
deixar de registrar aqui meu entendimento de que, em regra, a incorporadora deve
responder por todos os atos realizados pela incorporada, uma vez que da
incorporação resulta a sucessão absoluta de todos os direitos, deveres e
responsabilidades (art. 1.116 do CC/02 e art. 227 da Lei 6.404/765).

8.
Não faz sentido, portanto, a aplicação da regra da pessoalidade da pena,
conforme o art. 5o, XLV, da CF/886, à hipótese de incorporação societária, uma vez
que o referido princípio foi engendrado e pensado em relação à pessoa natural (que
é um fim em si mesmo), razão pela qual seria despropositada a replicação literal
desse entendimento aos casos que envolvem pessoa jurídica.

9.
Registre-se que a Diretora Norma Parente, em voto vencido proferido no
PAS CVM no 34/2000, julgado em 16/09/20047, já havia se manifestado no sentido
ora defendido. Em virtude de sua precisão, convém a transcrição integral desse
referido voto:
“A incorporadora, em regra, responde pelas irregularidades perpetradas
pela incorporada. Tal responsabilização só não incidirá em casos
excepcionais em que não se mostre razoável punir a incorporadora.

O processo administrativo sancionador ora em análise versa sobre a
responsabilidade administrativa de incorporadora por atos praticados pela
pessoa jurídica incorporada.

O Colegiado entendeu que, em princípio, a alienação de controle extingue
a responsabilidade pelas irregularidades praticadas, salvo se a operação
tiver sido realizada justamente com a finalidade de eximir a empresa
desta responsabilidade.

Em operações societárias como a presente, a solução dependerá sempre
de uma análise casuística. Estabelecer uma fórmula imutável poderá nos
levar a resultados inconcebíveis, como condenar um inocente, ou absolver
um culpado. Nesta perspectiva, embora entenda que, em regra, a
incorporadora seja responsável pelas irregularidades perpetradas pela
incorporada, considero imprescindível o estudo aprofundado do caso concreto.

Argumenta-se que, em razão da incorporação, a personalidade jurídica da
incorporada teria sido extinta, e com ela a responsabilidade administrativa

pelas irregularidades. Para tanto, invocam o princípio constitucional de
que a pena não passará da pessoa do infrator (art. 5o, XLV, da CF). Tais
argumentos não merecem prosperar pelas razões a seguir aduzidas.

Muito embora a pessoa jurídica tenha sido concebida à imagem e
semelhança das pessoas físicas – teoria organicista – essa identificação
tem caráter funcional, cumprindo ajustá-la às diferenças materiais que
são evidentes. A autonomia existe, mas é limitada por razões de ordem
prática, posto que a sociedade age por via dos seus diretores.

O princípio da personalização das penas foi elaborado tendo em vista a
pessoa física, e não as pessoas jurídicas. Nesta perspectiva, embora
ambas sejam "pessoas", há de se convir que possuem naturezas diversas
e inconfundíveis. Ninguém discorda que as penas não possam ultrapassar
a pessoa física do condenado, pois isto seria retroceder ao direito
primitivo. Contudo, não entendo que o princípio da personalização das
penas se aplique com todo o seu vigor ao caso das pessoas jurídicas.
Quando a lei se reporta simplesmente a "pessoa", é evidente que está se
dirigindo à pessoa física. Do contrário, chegaríamos a absurda conclusão
de que a pessoa jurídica teria direito à saúde, à educação, à
aposentadoria..., e a todos os demais direitos constitucionais. Decerto,
alguns dos direitos conferidos às pessoas físicas podem ser aplicados às
pessoas jurídicas, v.g., o direito à honra objetiva, ou mesmo o direito à
personalização das penas, mas nestes casos a aplicação deve se fazer de
maneira temperada.

De fato, quando se opera uma incorporação, a personalidade jurídica da
incorporada é extinta (art. 219, II, da Lei 6.404/76). Entretanto, isso não
equivale a uma "carta de alforria", uma vez que a incorporadora absorve a
incorporada, dela se tornando sucessora universal (art. 227, da Lei
6.404/76). Nada subsiste após a morte de uma pessoa física. Observe-se
que o mesmo não ocorre com as pessoas jurídicas. Quando se opera uma
incorporação, a incorporada não desaparece economicamente, ela se
encarna na pessoa da incorporadora. O que temos é uma extinção jurídica
meramente formal.

Isto posto, entendo que, em princípio, a incorporadora continuará
responsável pelas irregularidades perpetradas pela incorporada. Tal
responsabilização só não incidirá em casos excepcionais em que não se
mostre razoável punir a incorporadora. Assim sendo, tendo em vista as
peculiaridades mencionadas no voto do diretor-relator, acompanho a
solução exarada eximindo a incorporadora de punição. No mais,
acompanho o voto do relator. É o meu VOTO. Rio de Janeiro, 16 de
setembro de 2004.”

10.
De certo que, em casos específicos, pode-se constatar que não faria sentido
a aplicação da pena para a incorporadora, mas isso dependeria da análise do caso
concreto, e não da simples e objetiva constatação de que houve incorporação
societária, que, em sua essência, representa uma extinção sem liquidação, da qual
decorre a sucessão total de direitos e obrigações, o que, a meu ver, não impede
nem torna excepcional a punição da sucessora pelos atos da incorporada.

II -
Preliminares

11.
Preliminarmente alegam as defesas que a CVM não teria competência para
punir pessoas jurídicas ou físicas por infrações a regras expedidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC.

12.
Sobre esse ponto, o art. 20 da ICVM 308/99 é claro: “O Auditor
Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas

emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos
técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à
conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios
de auditoria”.

13.
A competência para edição de tal instrução decorre diretamente da Lei
6.385/76, mais especificamente do seu art. 22, §1o, IV, e do art. 177, §3o, da Lei
6.404/76, nos quais se lê:

Lei 6.385/76

Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários
estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.

§1o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas
aplicáveis às companhias abertas sobre: (...)

IV - padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores
independentes;

Lei 6.404/76

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial
e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

§3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas
observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por
auditores independentes nela registrados. (g.n.)

14.
Assim, não há qualquer impedimento para que a CVM imponha a obrigação
de que os auditores independentes nela registrados observem determinado
regramento, no caso concreto, as “Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TA –
De Auditoria Independente”, emanadas pelo CFC.

15.
Quanto à alegação de que a Acusação não teria indicado quais as condutas
desobedecidas pelos acusados, esta também não deve prosperar, uma vez que
estão claros, no termo de acusação, quais foram os dispositivos da ICVM 308/99
infringidos, bem como as condutas que violaram os deveres previstos na regulação.

16.
Dessa forma, rejeito as preliminares apresentadas.

III - Mérito

17.
O presente processo trata basicamente da violação, por parte da KPMG e de
seus profissionais responsáveis, da necessidade de obediência às normas emanadas
pelo CFC. Como esclarecido nas preliminares, não há que se discutir a obrigação
dos auditores independentes de atender aos normativos da CVM e, por força do art.
20, da ICVM 308/99, vigente à época, às normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC.

18.
Mais especificamente, as investigações das áreas técnicas (SFI, SNC e SIN)
versaram, para ambos os fundos, sobre: (i) avaliação, por parte dos auditores
independentes, dos procedimentos contábeis e dos controles internos adotados pela
Oboé DTVM, na qualidade de administradora dos Fundos, e emissão de relatório
circunstanciado sobre tais procedimentos; (ii) materialidade, existência e

valorização dos direitos creditórios em carteira nos Fundos; e (iii) análise das
provisões efetuadas para operações de créditos de liquidação duvidosa.
Especificamente para o Clássico FIDC, também foi alvo de atenção o exame dos
relatórios trimestrais por parte dos auditores.

19.
Para facilitar o entendimento do leitor, as acusações referentes a cada um
desses tópicos serão separadas em subseções.

a.
Da ausência de procedimentos para obtenção do entendimento do
controle interno das entidades auditadas e da não emissão de
Relatório Circunstanciado.

20.
Sobre essa questão, não há nos autos comprovação de que foi realizada
qualquer diligência pelos Acusados, no sentido de entender a entidade, seu
ambiente e seus controles internos, a fim de subsidiar o correto planejamento e
implementação de respostas a eventuais riscos identificados de distorção relevante,
conforme exigido pela NBC TA 315, item 3.

21.
Essa determinação do referido item 3 fica mais clara no item 12 da mesma
norma,que determina que “[o] auditor deve obter entendimento do controle interno
relevante para a auditoria”, e é complementada pelo item 14, que especifica que “[c]omo
parte da obtenção deste entendimento, o auditor deve avaliar se: (a) a administração, com
a supervisão geral dos responsáveis da governança, criou e manteve uma cultura de
honestidade e conduta ética; e (b) os pontos fortes no ambiente de controle fornecem
coletivamente fundamento apropriado para os outros componentes do controle interno, e se
os outros componentes não são prejudicados por deficiências no ambiente de controle (ver
itens A69 a A78)” (g.n.).

22.
A NBC TA 315 esclarece, ainda, em seu item A2, as razões da necessidade
de avaliação dos controles internos da entidade auditada:

A avaliação dos riscos de distorção relevante no nível das
demonstrações contábeis e, consequentemente, as respostas gerais
do auditor, são afetadas pelo entendimento do auditor do
ambiente de controle. Um ambiente de controle eficaz pode
permitir que o auditor tenha mais confiança no controle interno e a
confiabilidade da evidência de auditoria gerada internamente na
entidade pode, portanto, permitir que o auditor execute alguns
procedimentos de auditoria em data intermediária ao invés de no
final do período, por exemplo. Deficiências no ambiente de controle,
entretanto, têm o efeito oposto, por exemplo, o auditor pode
responder a um ambiente de controle ineficaz mediante:


execução de mais procedimentos de auditoria no final do período
ao invés de em data intermediária;


obtenção de evidência de auditoria mais extensiva dos
procedimentos substantivos;


aumento do número de locais a serem incluídos no alcance da
auditoria. (g.n.)

23.
Por fim, o item 7 da NBC TA 200 também é claro ao determinar que o
auditor “[i]dentifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemente
se causados por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e de seu
ambiente, inclusive o controle interno da entidade” (g.n.).

24.
Diante disso, não há dúvida da importância da compreensão do controle
interno da entidade auditada para todos os procedimentos supervenientes de

auditoria, e da exigência, pelas normas supracitadas, da obtenção desse
entendimento por parte do auditor independente.

25.
Além de não terem sido encontradas evidências, nos papéis de trabalho
apresentados, de que a KPMG tenha avaliado o ambiente de controle interno da
Oboé DTVM (administradora dos fundos), também não foi apresentado o relatório
circunstanciado a respeito das deficiências ou ineficácias dos controle internos e dos
procedimentos contábeis da entidade auditada, como exigido pelo art. 25, II, da
ICVM 308/998.

26.
A defesa alega que tal relatório circunstanciado não seria necessário porque
não teriam sido encontrados desvios, e que tal avaliação teria sido reportada de
maneira consolidada ao Citibank DTVM, responsável pela custódia dos títulos, que
seria a entidade que deveria ter seus controles internos avaliados.

27.
Além disso, defendem que, segundo o item 9 da NBC TA 2659, somente
deficiências significativas de controles internos deveriam ser comunicadas à
administração na forma escrita. Como no Oboé Multicred não existiriam deficiências
de controles, muito menos deficiências significativas, acreditou-se que a
“comunicação oral” seria suficiente e mais apropriada.

28.
Assim, alegam que a elaboração de um relatório seria mera formalidade, de
forma que, quando nada houvesse a ser dito, seria dedutível, pela administração,
que a ausência de relatório sobre o tema demonstraria a inexistência de
deficiências ou ineficiências a serem relatadas. Acrescentam que a exegese
adequada da norma “indicaria a existência de uma cláusula subentendida, dizendo
‘quando cabível” (fl. 241). Além disso, a forma seria um meio e não um fim em si
mesmo (Princípio do Informalismo), razão pela qual não haveria risco de dano ao
bem jurídico tutelado.

29.
No caso concreto, não há dúvida de que a entidade auditada é a Oboé
DTVM, administradora dos Fundos, e não o custodiante (Citibank DTVM), uma vez
que a auditoria busca identificar ineficácias nos controles internos e procedimentos
contábeis do administrador, que, no caso, é a Oboé DTVM. A custodiante, que é
contratada pelo administrador, apenas exerce uma das atividades relacionadas ao
funcionamento do fundo, de forma que os procedimentos em questão devem
permanecer sendo exercidos em relação à administradora.

30.
O fato de o Citibank DTVM ser um prestador de serviços contratado pela
Oboé DTVM não elide o auditor independente de avaliar o quanto os serviços
prestados pela instituição afetam o controle interno da entidade auditada. O item 7
da NBC TA 402 deixa claro que, ao se utilizar os serviços de um terceiro, um dos
objetivos do auditor da usuária é “(a) obter entendimento da natureza e
importância dos serviços prestados pela organização prestadora de serviços e seus
efeitos sobre o controle interno da entidade usuária para a auditoria,
suficiente para identificar e avaliar os riscos de distorção relevante”(g.n.).

31.
A eficácia dos controles internos é referência para inúmeros
procedimentos de auditoria, pois tem impacto direto na confiabilidade das
evidências encontradas (ver item 43 da NBC TA Estrutura Conceitual)10, e também
é reconhecida10 como fonte de informação para outros trabalhos de auditoria.
Consequentemente, a identificação e avaliação desses controles – e o adequado
registro dessas atividades – não podem ser negligenciados, sob pena de prejudicar
a execução de trabalhos de auditoria correntes e futuros.

32.
Assim, concluo pela responsabilização da KPMG e de seus auditores, Ricardo
Anhesini Souza e José Luiz de Souza Gurgel, por infração ao art. 20 da ICVM

308/99, por não terem observados as “Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TA
– De Auditoria Independente”, emitidas pelo CFC, mais notadamente: item 7 da
NBC TA 200; itens 3, 12 e 14 da NBC TA 315 e item 7 da NBC TA 402, na auditoria
das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2010 dos Fundos.

33.
Quanto ao item A2 da NBC TA 330, entendo que este dispositivo não possui
caráter imperativo, destinando-se apenas a esclarecer e exemplificar a aplicação do
regramento em questão, conforme se extrai do título da seção pertinente12, de
modo que não seria viável a responsabilização dos acusados com fulcro em
dispositivo desta natureza.

b.
Materialidade, existência e valorização dos direitos creditórios em
carteira nos Fundos e análise das provisões efetuadas para
operações de créditos de liquidação duvidosa.

34.
Prossegue a Acusação afirmando que, para ambos os fundos, não teria sido
realizada adequadamente a revisão do lastro dos direitos creditórios (violação aos
itens A21 e A50, da NBC TA 200 e aos itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500), ao passo
que os defendentes afirmam que foram realizados testes substantivos apresentados
nos papeis de trabalho, e que não teriam sido encontradas quaisquer exceções.

35.
Especificamente para o Oboé Multicred, três relatórios (referentes aos três
últimos trimestres de 2010) emitidos pela PwC, teriam servido para verificação de lastro
e para apurar a evolução das exceções apontadas durante o período auditado.

36.
A SNC e a SFI salientam que os relatórios emitidos pela PwC, em relação ao
fundo Oboé Multicred (ICVM 356/01), relacionados à atividade de custódia, não
constituiriam “revisão limitada ou exame de auditoria conduzido de acordo com as
normas de auditoria”, de forma que não seriam adequados e suficientes para dar o
grau necessário de segurança para os auditores concluírem pela
existência/regularidade dos créditos que lastreavam os títulos.

37.
Uma das evidências dessa insuficiência seria o fato de as conclusões
expressas no relatório terem se baseado em amostra de somente 0,07% do total
da carteira do fundo (11 sacados, cujo valor total envolvia R$4.238,96), sendo que,
quanto ao maior desses sacados (R$1.881,99) havia a indicação de “exceção”,
inclusive com extravio de documentos. Além disso, a KPMG não teria verificado a
compatibilidade da metodologia de amostragem utilizada pela PwC com aquela
normalmente utilizada pela auditora.

38.
A KPMG não evidenciou em sua defesa que tenha realizado procedimentos
adicionais para verificar tal exceção, ou que tenha realizado uma análise quanto à
suficiência da amostra verificada para obtenção de conforto quanto à existência dos
direitos creditórios.

39.
A Acusação destaca, ainda, que, ao verificar os papeis de trabalho da KPMG
para o Oboé Multicred FIDC, teria constatado que os aspectos verificados pela
auditora teriam sido meramente formais, relacionados ao termo de cessão
(assinatura, nome, data e valor corretos), mas não quanto à existência dos títulos.

40.
Por fim, a equipe de inspeção constatou que 31 dos 45 cotistas do Oboé
Multicred e 106 dos 126 cotistas do Clássico FIDC não possuíam termo de adesão
assinado e, aparentemente, teriam sido migrados de outras aplicações para os
Fundos sem seu conhecimento.

41.
Em síntese, não foram encontrados testes que evidenciassem, em ambos os
fundos, a existência dos direitos creditórios que constituíssem lastro, com o

agravante de que os cessionários13 dos créditos eram partes relacionadas à
administradora.

42.
Diante dos fatos, concordo com a SNC que a KPMG não realizou seus
trabalhos de forma a cobrir de forma adequada os possíveis riscos da existência de
erros ou fraudes nas demonstrações financeiras dos Fundos.

43.
Isso porque, em relação aos FIDCs, o trabalho de auditoria deveria incluir a
verificação de documentos comprobatórios e a da existência de lastro, o que não
seria observado apenas e exclusivamente com a verificação dos contratos de
cessão com as partes relacionadas ou de relatório elaborado por terceiros sem
validação das conclusões e das bases de seleção.

44.
Os itens 7 e 9 da NBC TA 500, que trata das evidências de auditoria, deixam
claro que o auditor deve considerar a relevância e confiabilidade das informações,
avaliando se elas são suficientemente confiáveis para os propósitos do trabalho.
Também devem ser determinados, de acordo como item 10, da mesma norma,
meios eficazes para selecionar os itens a serem testados.

45.
Tomando por base a documentação acostada aos autos, não há evidências
ou justificativas plausíveis apresentadas pelos acusados de que tenham sido
tomadas as devidas providências no sentido de avaliar se os métodos adotados
para a verificação da existência dos títulos de crédito que lastreavam as operações
dos fundos – a análise dos termos de cessão, o recálculo do saldo dos direitos
creditórios e a análise do relatório da PwC – realmente permitiam que se obtivesse
conforto quanto à existência desses lastros.

46.
A defesa limita-se a argumentar que “o conjunto de procedimentos
realizados foi extenso e forneceu uma base de confiança razoável para a formação
de uma opinião de auditoria” (fl. 239) sobre a existência de lastro dos títulos, sem
apresentar, contudo, qualquer prova das medidas adotadas.

47.
Como mencionado, as circunstâncias narradas se agravam pelo fato de a
administradora dos Fundos (Oboé DTVM) ser parte relacionada aos cedentes dos
títulos (o Oboé Card e a Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.).

48.
Nessas situações, a NBC TA 550, em seu item 5, alerta para o fato de que “o
entendimento dos relacionamentos e das transações com partes relacionadas é relevante
para que o auditor avalie se estão presentes um ou mais fatores de risco de fraude, como
exigido pela NBC TA 240, item 24, porque a fraude pode ser cometida mais facilmente por
meio das partes relacionadas”.

49.
Não foram apresentadas, entretanto, comprovações de que cuidados
adicionais tenham sido tomados pelos auditores em virtude dessa circunstância.

50.
Por fim, a falta de verificação adequada da existência dos títulos-lastro pode
levar também a uma eventual não detecção de títulos vencidos e não pagos, para
os quais o tratamento contábil adequado seria uma contrapartida na conta provisão
para devedores duvidosos.

51.
Enquanto a Defesa alega que não havia fatura vencida na data-base da
auditoria, a Acusação argumenta que, no âmbito do Processo CVM no
RJ2011/11186, foi constatado que, em 15/09/2011, o Clássico FIDC detinha em
carteira faturas de cartão de crédito cedidas pela Oboé Card com alto índice de
inadimplência, tendo sido constatada a existência de fatura com até 1.328 dias
corridos de atraso.

52.
Os Informes Mensais do citado fundo disponíveis no sistema CVMWEB, e
referentes ao período que antecedeu à intervenção, não apontavam, entretanto,
qualquer nível de atraso ou inadimplemento em sua carteira de recebíveis.

53.
Para a Acusação, essas seriam provas de que a Oboé DTVM fazia uma
rolagem dos títulos, pois os créditos, em seus vencimentos, eram substituídos por
outros do mesmo tipo, sendo realizada, dessa forma, a “baixa” integral dos
recebíveis que estavam sendo substituídos na carteira.

54.
Entretanto, o único elemento probatório trazido aos autos refere-se a um
título que fazia parte da carteira do Clássico FIDC em 15/09/2011, não sendo
possível afirmar que tal título estivesse na carteira do fundo na data de
encerramento do exercício social do ano de 2010, o qual é objeto do presente PAS.

55.
Assim, apesar de desconsiderar tal prova, entendo que, sem a verificação
adequada da existência dos títulos que serviam de lastro, a não constituição (ou a
constituição em valores incorretos) de provisões para devedores duvidosos não
poderia ser detectada pelos auditores da KPMG com o grau de confiança que seria
exigível pelas normas contábeis.

56.
Dessa forma, este equívoco seria somente mais uma potencial consequência
das infrações aos já mencionados itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500, com agravante
pelo não atendimento ao item 5 da NBC TA 550, o que importa em violação ao art.
20 da ICVM 308/99, pelo qual devem ser responsabilizados os Acusados.

57.
Pela mesma razão já exposta anteriormente, entendo que não cabe
responsabilização dos Acusados por infração aos itens A21 e A50 da NBC TA 500.

c.
Exame dos relatórios trimestrais do Clássico FIDC

58.
Por fim, a SNC acusa José Luiz de Souza Gurgel por não ter examinado os
relatórios trimestrais de 2010 emitidos pelo Clássico FIDC, conforme exigido no art.
8o, §4o, da ICVM 356/0114.

59.
De acordo com esse artigo, os demonstrativos trimestrais elaborados pelo
diretor ou sócio gerente do FIDC, nos termos do art. 8o, §3o, da referida instrução,
devem ser examinados quando da realização da auditoria independente.

60.
A defesa alega que não houve documentação nos papeis de trabalho porque
não foram identificadas divergências entre os relatórios e os trabalhos de auditoria.
Também argumenta o defendente que a não existência de documento
comprobatório não poderia ser usada para uma condenação, pois o ônus da prova
caberia a quem acusa.

61.
Tal afirmação não procede, pois, como apontado pela Acusação, o item 8 da
NBC TA 23015 dispõe que o “auditor deve preparar documentação de auditoria que seja
suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com
a auditoria, entenda todos os aspectos relacionados aos trabalhos de auditoria,
notadamente, para o caso concreto, “os resultados dos procedimentos de auditoria
executados e a evidência de auditoria obtida”.

62.
Dado o exposto, concluo pela condenação de José Luiz de Souza Gurgel por
descumprimento à Instrução CVM 356/01, §4o, do artigo 8o, ao não examinar os
relatórios trimestrais emitidos pelo Clássico FIDC.

IV -
Conclusão

63.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei 6.385/76, e
considerando a gravidade das infrações, voto:

i)
pela condenação de KPMG Auditores Independentes, na qualidade de
auditora das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2010
do Oboé Multicred FIDC, por descumprimento (i) ao art. 20 da ICVM no
308/99, ao não respeitar o disposto nas normas de auditoria vigentes à
época, deixando de observar o previsto nos itens item 7 da NBC TA 200;
itens 3, 12 e 14 da NBC TA 315; item 7 da NBC TA 402; itens 7, 9 e 10 da
NBC TA 500; e (ii) ao art. 25, II, da ICVM no 308/99, ao não emitir relatório
circunstanciado sobre os controles internos e procedimentos contábeis do
Oboé Multicred FIDC, à multa pecuniária no valor de R$600.000,00
(seiscentos mil reais), tendo sido considerada, para a dosimetria da pena, o
status de reincidente da acusada, bem como o seu histórico em processos
sancionadores ainda não transitados em julgado, conforme se verifica nos
PAS
CVM
no
31/2000,
RJ2001/8029,
05/2002,
RJ2009/12495
e
RJ2013/974216;

ii)
pela condenação de Ricardo Anhesini Souza, na qualidade de responsável
técnico da KPMG Auditores Independentes, auditora das demonstrações
financeiras do exercício findo em 31/12/2010 do Oboé Multicred FIDC, por
descumprimento (i) ao art. 20 da ICVM no 308/99, ao não respeitar o
disposto nas normas de auditoria vigentes à época, deixando de observar o
previsto nos itens item 7 da NBC TA 200; itens 3, 12 e 14 da NBC TA 315;
item 7 da NBC TA 402; itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500; e (ii) ao art. 25, II,
da ICVM no 308/99, ao não emitir relatório circunstanciado sobre os
controles internos e procedimentos contábeis do Oboé Multicred FIDC, à
multa pecuniária no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

iii)
pela condenação de José Luiz de Souza Gurgel, na qualidade de auditor
das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2010 do Clássico
FIDC, por descumprimento (i) ao art. 20 da ICVM no 308/99, ao não
respeitar o disposto nas normas de auditoria vigentes à época, deixando de
observar o previsto nos itens item 7 da NBC TA 200; itens 3, 12 e 14 da
NBC TA 315; item 7 da NBC TA 402; itens 7, 9 e 10 da NBC TA 500; (ii) ao
art. 25, II, da ICVM no 308/99, ao não emitir relatório circunstanciado sobre
os controles internos e procedimentos contábeis do Clássico FIDC; e (iii)
descumprimento ao art. 8o, §4o, da ICVM no 356/01, por não examinar os
relatórios trimestrais emitidos pelo Clássico FIDC, à multa pecuniária no
valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

64.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá,
adicionalmente:
(...)

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que
contenha as suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos
contábeis da entidade auditada;
2 §4o - Os demonstrativos referidos no §3o deste artigo devem ser enviados à CVM, através do Sistema de Envio de
Documentos disponível na página da Comissão na rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias após o encerramento do período, e permanecer à disposição dos condôminos do fundo, bem como ser
examinados por ocasião da realização de auditoria independente.
3 PAS RJ2010/9129.
4 Acórdão 3.979/2003 – Recurso 4320.
5 Anote-se que, em relação às pessoas naturais, a sucessão causa mortis possui características totalmente diversas da
sucessão societária (art. 1116 do CC e art. 227 da LSA), posto que aquela possui caráter limitado, tanto que os
herdeiros só respondem pelas dívidas do de cujus dentro de suas forças da herança (art. 1792 do CC/02), o que
demonstra não haver plena sucessão de obrigações e responsabilidades, tal como ocorre na sucessão societária.
6 XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido;
7 http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2004/20040916_PAS_3400.pdf
8 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: (...)
II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que
contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos
contábeis da entidade auditada;
9 O auditor deve comunicar tempestivamente por escrito as deficiências significativas de controle interno
identificadas durante a auditoria aos responsáveis pela governança (ver itens A12 a A18 e A27).
10 A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e pela sua natureza e é dependente das circunstâncias
individuais em que é obtida. Podem ser feitas generalizações acerca da confiabilidade de várias espécies de
evidências; porém, tais generalizações estão sujeitas a exceções importantes. Mesmo quando a evidência for obtida de
fontes externas à entidade, podem existir circunstâncias capazes de afetar a confiabilidade da informação obtida. Por
exemplo, a evidência obtida de fonte externa independente pode não ser confiável se a fonte não for abalizada.
Embora reconhecendo que podem existir exceções, as seguintes generalizações acerca da confiabilidade da evidência
podem ser úteis: (...)
(b) a evidência que é gerada internamente é mais confiável quando os controles internos são eficazes;
11Ver NBC TA 300 (Apêndice), NBC TA 315 (itens A11 e A12), NBC TA 700 (item 31, b).
12 Aplicação e outros materiais explicativos.
13 Oboé Card e Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
14 Art. 8o, §4o Os demonstrativos referidos no §3o deste artigo devem ser enviados à CVM, através do Sistema de
Envio de Documentos disponível na página da Comissão na rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias após o encerramento do período, e permanecer à disposição dos condôminos do fundo, bem como ser
examinados por ocasião da realização de auditoria independente.
15O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem
nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda (ver itens A2 a A5 e A16 e A17):
(a) a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir com as normas de auditoria
e exigências legais e regulamentares aplicáveis (ver itens A6 e A7);
(b) os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida; e
(c) assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos
profissionais significativos exercidos para chegar a essas conclusões (ver itens A8 a A11).
16 PAS CVM no 31/2000, transitado em julgado no CRSFN em 25/01/2005; RJ2001/8029, transitado em julgado no
CRSFN em 12/11/2005; 05/2002, transitado em julgado no CRSFN em 06/08/2009 e RJ2013/9742, aguardando
julgamento de recurso no CRSFN.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/11830 realizada no dia 29 de novembro de
2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2014/11830 realizada no dia 29 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Diretor-relator,
ressalvando apenas a minha divergência quanto ao posicionamento adotado acerca
da sucessão da sociedade incorporadora na responsabilidade administrativa por ato
ilícito praticado pela sociedade incorporada.

A esse respeito, parece-me importante ressaltar que esta Autarquia
tem reconhecido a aplicabilidade dos princípios constitucionais que norteiam a
atividade punitiva do Estado às pessoas jurídicas que venham a responder por atos
ilícitos perpetrados no mercado de valores mobiliários.

A meu ver, tal orientação me parece correta, pois não encontro na
Constituição da República, nem no plano legal, qualquer norma a excepcionar a
aplicação, no âmbito da CVM, desses princípios em relação às pessoas jurídicas.

Vale dizer, portanto, que, na atual conformação do ordenamento
jurídico, os princípios que regem a atividade sancionadora da CVM alcançam tanto
as pessoas naturais como as jurídicas.

É certo que, no julgamento da responsabilidade de uma pessoa
jurídica, cumpre fazer as devidas adaptações, tendo em vista as suas
especificidades. No entanto, em consideração ao dado normativo vigente, não me
parece possível negar a aplicação de determinado princípio constitucional, sob o
argumento de que se aplicaria apenas às pessoas naturais.

A isso acrescento que considero inconclusivo o argumento de que na
incorporação ocorre a transmissão, a título universal, de todos os direitos e
obrigações. Isto porque, em relação às pessoas naturais, ocorre fenômeno
semelhante, por ocasião da abertura em sucessão causa mortis.

Não me parece, portanto, que tal ponto, por si só, possa justificar, no
plano da responsabilidade administrativa, tratamento diverso entre as duas
espécies de pessoas.

É como voto.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/11830 realizada no dia 29 de novembro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, com a ressalva feita
pelo Diretor Pablo Renteria, e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de
multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE